Tribunal: STF
Processo: Inq 4871
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
INQUÉRITO. EX-MINISTRO DE ESTADO. INVESTIGAÇÃO SOBRE PRÁTICA DE CRIMES DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, OBSTRUÇÃO À FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E EMBARAÇO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXONERAÇÃO DO CARGO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA INVESTIGAR PESSOAS SEM FORO ESPECIAL. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO COMPETENTE. COMPETÊNCIA DECLINADA.
Relatório
    1. Inquérito instaurado para investigar fatos apontados em notitia criminis apresentada pelo delegado de Polícia Federal Alexandre Silva Saraiva em desfavor do agora ex Ministro do Meio Ambiente Ricardo de Aquino Sales e de Eduardo Bin, “com o escopo de demonstrar interferências indevidas … pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 69 da Lei 9605/98, art. 321 do Código Penal e artigo 2o, § 1o. Da lei 12.850/2013 no âmbito da Operação HANDROANTHUS – GLO (2020.00121686) da Polícia Federal, Superintendência Regional no Amazonas, responsável pela apreensão recorde de aproximadamente 200.000 m3 (duzentos mil metros cúbicos) de madeira em toras extraídas ilegalmente por organizações criminosas … além disso, há fortes indícios de terem incorrido no tipo penal de advocacia administrativa (art. 321 do CP), consistente em 'patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário’, assim como de embaraçarem investigação de infração penal que envolva organização criminosa – operação androanthus – GLO (art. 2o. § 2o da 1o., da Lei n. 12.850/20130”.
    2. Em 2.6.2021, deferi pedido da Procuradoria-Geral da República e determinei a instauração de inquérito em desfavor do Ministro do Meio Ambiente Ricardo de Aquino Sales pelos fatos descritos no pleito do Ministério Público, com o objetivo de apurar prática dos crimes tipificados no art. 321 do Código Penal (advocacia administrativa), no art. 69 da Lei 9.605/1998 (obstar ou dificultar a fiscalização ambiental) e no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 (impedir ou embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa), fixando o prazo de trinta dias para cumprimento das diligências e finalização das investigações.
    3. Em 4.6.2021, deferi novo requerimento ministerial e determinei
    “à autoridade policial o cumprimento das diligências mencionadas pela Procuradoria-Geral da República nos itens “a” a “c” de sua manifestação protocolada sob o n. 57048/STF quanto a Ricardo de Aquino Sales e Eduardo Fortunato Bim.
    Como antes determinado, a Secretaria Judiciária deverá reautuar a presente petição como inquérito, ao qual deverá ser apensada a PET 9594, que trata dos mesmos fatos. 
    Fixo prazo máximo de trinta dias para cumprimento das diligências e finalização das investigações, nos termos do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
    Deverá a autoridade policial, ainda, reunir outros elementos necessários à conclusão das investigações, apresentando peça informativa, nos termos do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal”.
    4. Em 15.6.2021, em petição encaminhada pela autoridade policial sobre riscos de bens apreendidos na operação investigada, determinei
    “que os juízos federais da 4ª Vara da Seção Judiciária do Pará e da 7ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas a) sobrestem todos os processos relativos à Operação HANDROANTHUS – GLO, paralisando a eficácia de medidas que tenham sido neles adotadas no sentido da devolução dos bens objeto do presente inquérito, até que a matéria posta seja definitivamente analisada e decidida por este Supremo Tribunal Federal; b) prestem informações a este Supremo Tribunal Federal, no prazo máximo de quarenta e oito horas, sobre a tramitação de todos os processos relativos aos bens e às relações neles questionadas e referentes à Operação Handroanthus – GLO. 
      Expeçam-se ofícios, com máxima urgência e cópia desta decisão, para ciência e cumprimento.
    13. Manifeste-se, com urgência e prioridade, a Procuradoria-Geral da República sobre o alegado na Petição 61279/2021”.
    5. O juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas prestou informações em 18.6.2021 e o juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará prestou informações em 22.6.2021.
    6. Em 23.6.2021, a Procuradoria-Geral da República protocolou a petição STF n. 64688/2021 para manifestar-se “pelo não conhecimento e, no mérito, pelo indeferimento do requerimento de ‘avocação’ da integralidade das investigações relativas à Operação Handroanthus”.
    7. Em 23.6.2021, a defesa do investigado Ricardo de Aquino Salles requereu “a juntada do decreto assinado pelo Exmo. Presidente da República, Jair Bolsonaro, publicado no dia de hoje, 23 de junho de 2021, no Diário Oficial da União (documento anexo), o qual exonerou o peticionário do cargo de Ministro de Estado do Meio Ambiente”.
    8. Em 24.6.2021, pela petição STF n. 0065177/2021 da Procuradoria Geral da República, assinada pelo Vice-Procurador Geral da República, Doutor Humberto Jacques Medeiros, requereu a “adoção de medida complementar no que pertine à restrição da circulação internacional do investigado Ricardo de Aquino Salles”.
    Na mesma data, em 24.6.2021, deferi “a medida cautelar penal de proibição de se ausentar do país” e determinei que fosse intimado “o investigado Ricardo de Aquino Salles para entregar o passaporte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, à autoridade policial federal”.
    9. Em 25.6.2021, o Departamento de Polícia Federal juntou portaria de instauração de inquérito, acompanhada de documentos.
    10. Em 25.6.2021, a Procuradoria-Geral da República requereu “que proceda ao declínio do presente feito para ser integrado ao Conflito de Competência n. 1002200-60.2021.4.01.0000 no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na relatoria do Desembargador Federal Néviton Guedes”.
    11. Em 28.6.2021, Fortimber Indústria Florestal EIRELI apresentou requerimento de restituição dos bens apreendidos, com os seguintes pedidos:
    “a concessão da medida liminar para que:
    a. Seja procedida a restituição dos bens da Requerente apreendidos no Termo de Apreensão n. 1806544/2020 descritos nas planilhas em anexo, permitindo-se, desde logo, seu pleno uso e gozo para o exercício da atividade comercial;
    b. Seja autorizada a livre exploração dos PMFs, concedendo-se Salvo Conduto à Requerente e todos que transportem o produto vegetal oriundo dos referidos PMFS, desde que estejam com a posse dos respectivos documentos. 
    c. Sucessivamente, seja revogada a decisão anteriormente proferida por esta d. Relatoria que determinou à 4ª Vara Federal do Pará e à 7ª Vara Federal do Amazonas o sobrestamento de todos os processos relativos à Operação HANDROANTHUS – GLO, paralisando a eficácia de medidas que tenham sido neles adotadas no sentido da devolução dos bens objeto do presente inquérito”.
    12. Em 29.6.2021, a defesa de Ricardo de Aquino Salles interpôs agravo regimental contra a decisão pela qual deferida a medida cautelar de retenção de seu passaporte e requereu “seja conhecido e provido o presente agravo regimental, de forma a se reformar integralmente a decisão que proibiu o agravante de se ausentar do país, seja pela ausência de elementos concretos que justificassem a medida, seja pela incompetência do E. Supremo Tribunal Federal para decidir sobre o feito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    13. Consta do Diário Oficial da União, publicado em 23.6.2021 e noticiado formalmente nos autos, que o investigado Ricardo de Aquino Salles foi exonerado do cargo de Ministro de Estado do Meio Ambiente.
    Essa informação veio a este Supremo Tribunal em 23.6.2021. Os autos estavam fora do Gabinete, pela vista deferida à Procuradoria-Geral da República. 
    Em 24.6.2021, antes de retornarem os autos da Procuradoria-Geral da República, veio-me o Ofício n. 080/2021, relatando “risco concreto de que o Sr. Ricardo Salles deixe o país”.
    A urgência da situação impôs imediata análise da adoção de alguma medida cautelar penal, o que, pela lógica da tramitação processual, não comportava tempo hábil para o imediato reconhecimento da incompetência deste Supremo Tribunal Federal e a remessa ao juízo competente antes que a medida pudesse vir a se frustrar.
    Não há limbo jurídico-processual a permitir que processo em trâmite e no qual haja reconhecimento de incompetência de um juízo possibilite que o investigado ou acusado possa ficar fora do espaço de aplicação da legislação penal e processual penal do País.
    Assim, deferi o requerimento da Procuradoria-Geral da República de proibição de o investigado Ricardo de Aquino Salles se ausentar do país, para fins de garantia da marcha processual adequada e da eficácia da legislação penal e processual. 
    A medida não representa maiores transtornos. Sujeito a investigação de seus atos, se o investigado não pretender (ou pretendesse) se furtar à legislação penal ou processual penal e evadir, ônus não seria ter guardado judicialmente o seu passaporte. Se pretendesse adotar medida frustrante da legislação, teria sido eficaz a medida adotada.
    A urgência da medida e a necessidade de imediata decisão sobre a questão, relativa a processo, ainda sob a minha relatoria na jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, impossibilitavam o juízo antecipado da incompetência, sob o qual cabia análise definitiva. 
    Como toda medida cautelar, sempre precária, incipiente e sujeita a nova análise do juízo competente, aquela deferida nestes autos haverá ser reexaminada no novo juízo competente, sem prejuízo para o investigado. Se não tivesse sido exercido o juízo cautelar e urgente, o processo poderia ser frustrado, impedindo o exercício da jurisdição no órgão com competência superveniente, em nítido prejuízo à apuração processual.
    O art. 955 do Código de Processo Civil, aplicável por analogia ao Código de Processo Penal (art. 3º), determina:
    “O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes”. 
    Se assim não fosse, haveria o que designo de limbo jurídico-processual. Neste espaço processual e temporário, enquanto não resolvida a questão da competência, as medidas urgentes não seriam adotadas e correriam o risco de comprometimento de sua validade e eficácia.
    14. A medida adotada neste inquérito, deferindo pleito do Mniistério Público Federal, teve o embasamento jurídico e a finalidade processual acima expostos. 
    15. É certo que a perda do cargo de Ministro de Estado pelo investigado, único com prerrogativa de foro nestes autos, faz cessar a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal para supervisionar inquérito tendente a investigar eventuais crimes por ele cometidos no exercício do cargo e em razão dele.
    Este entendimento prevalece na jurisprudência deste Supremo Tribunal desde a sessão de 25.8.1999, na qual o Pleno deliberou o cancelamento da Súmula n. 394.
    Naquela assentada, este Supremo Tribunal cancelou a Súmula 394 concluindo que o art. 102, I, b, da Constituição da República – que estabelece a competência desta Casa para processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República – não alcança pessoas que não exercem mandato ou cargo.
    Desde então, este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que, não mais ocupando o investigado o cargo que ensejaria o foro por prerrogativa de função, cessa a competência deste Supremo Tribunal.
    16. Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2797 e 2860 (Relator o Ministro Sepúlveda Pertence), este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do art. 84 do Código de Processo Penal, inseridos pela Lei n. 10.628, de 24 de dezembro de 2002, reafirmando o entendimento de que a perda do cargo ou mandato eletivo pelo investigado faz cessar a competência penal originária deste Supremo Tribunal para julgar autoridades dotadas de prerrogativa de foro ou de função.
    Consolidado é, pois, o entendimento deste Supremo Tribunal de ser inaceitável em qualquer situação, à luz da Constituição da República, a incidência da regra de foro especial por prerrogativa da função para quem já não seja titular da função pública que o determinava.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “PRERROGATIVA DE FORO - EXCEPCIONALIDADE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE A EX-OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS E A EX-TITULARES DE MANDATOS ELETIVOS - CANCELAMENTO DA SÚMULA 394/STF - NÃO-INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA "PERPETUATIO JURISDICTIONIS" - POSTULADO REPUBLICANO E JUIZ NATURAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado republicano – que repele privilégios e não tolera discriminações – impede que prevaleça a prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, mesmo que a prática delituosa tenha ocorrido durante o período de atividade funcional, se sobrevier a cessação da investidura do indiciado, denunciado ou réu no cargo, função ou mandato cuja titularidade (desde que subsistente) qualifica-se como o único fator de legitimação constitucional apto a fazer instaurar a competência penal originária da Suprema Corte (CF, art. 102, I, "b" e "c"). Cancelamento da Súmula 394/STF (RTJ 179/912-913). - Nada pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da República. O reconhecimento da prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nos ilícitos penais comuns, em favor de exocupantes de cargos públicos ou de ex-titulares de mandatos eletivos transgride valor fundamental à própria configuração da ideia republicana, que se orienta pelo vetor axiológico da igualdade. - A prerrogativa de foro é outorgada, constitucionalmente, ratione muneri, a significar, portanto, que é deferida em razão de cargo ou de mandato ainda titularizado por aquele que sofre persecução penal instaurada pelo Estado, sob pena de tal prerrogativa - descaracterizando-se em sua essência mesma - degradar-se à condição de inaceitável privilégio de caráter pessoal. Precedentes.” (INQ 1.376-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007)
    Na mesma linha, entre outros: Inq 2379-AgR, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2007; Inq 3774, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2014; Inq 2335-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 24.8.2007; Inq 1871-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 12.5.2006; AP 479, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.5.2011; PET 6197, Relator o Ministro Teori Zavascki, Dje 16.8.2017; e INQ 2429-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2007. 
    17. Pela Petição n. 65655/2021, apresentada em 25.6.2021 pela Procuradoria-Geral da República, foi requerido a essa relatoria “que proceda ao declínio do presente feito para ser integrado ao Conflito de Competência n. 1002200-60.2021.4.01.0000 no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na relatoria do Desembargador Federal Néviton Guedes”.
    Explicou-se que, em razão da perda superveniente do foro por prerrogativa de função do investigado Ricardo de Aquino Salles, pela qual não mais disporia de competência este Supremo Tribunal para supervisionar a investigação (art. 102, inc. I, al. c, da Constituição da República) deveria ter a questão relativa à competência ser solucionada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. 
    18. Pelo exposto, considerando todos os dados processuais antes descritos, considerando a pendência do conflito positivo de competência entre o juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas e o juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, integrantes do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, onde, como noticiado pela Procuradoria-Geral da República, tramita o Conflito de Competência n. 1002200-60.2021.4.01.0000, Relator o desembargador federal Néviton Guedes, determino seja o presente Inquérito remetido para aquela autoridade judicial (desembargador federal Néviton Guedes), para que, decidido o conflito de competência, este Inquérito seja encaminhado ao juízo competente.
    Com o reconhecimento da incompetência superveniente deste Supremo Tribunal Federal ficam prejudicados os exames, nessa instância, do pedido de restituição dos bens apreendidos e do agravo regimental interposto pela defesa de Ricardo de Aquino Salles, porque as medidas cautelares antes deferidas serão levadas à jurisdição no novo juízo competente, resguardando-se até lá a efetividade jurídico-processual das medidas até aqui adotadas, que serão submetidas à revisão, ratificação ou não da autoridade judiciária competente.
    20. Encaminhe-se, nessa mesma fase processual, os documentos aprendidos e que estão sob guarda deste Supremo Tribunal ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1a Região, com as cautelas e sigilos devidos, a fim de que se mantenham cuidados até a decisão sobre a manutenção ou revogação da medida adotada pelo juízo competente.
    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora